Tribunal: TJMT
Processo: 0016039-78.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELANTE(S):

OTC COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. E OUTRO(s)

APELADO(S):

J. TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Vistos.
Extrai-se das contrarrazões de fls. 1.856/1.882 a impugnação à justiça gratuita concedida aos recorrentes, bem como da ausência do recolhimento do preparo por aqueles que não fazem jus ao benefício.
Sendo assim, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15),
intimem-se os apelantes
para, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprovar a impossibilidade de recolher as custas
, mediante apresentação de documentos atualizados, tais como comprovante de renda, extratos de conta corrente dos últimos seis meses, Declaração de Imposto de Renda dos últimos três anos , entre outros que corroborem com a alegada hipossuficiência,
ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora